Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça transporte para o agravante submeter-se ao tratamento de hemodiálise, às expensas do DF.
O recorrente conta com 58 anos e foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica. Também é acometido de “Hipertensão Arterial Sistêmica; Anemia Secundária à Insuficiência Renal e Hiperparatireoidismo Secundário, conforme relato do dr. Cristiano F. C. Ramos (CRM/DF 23.037)”. O laudo médico recomenda que o paciente tenha cuidados especiais de deslocamento, em razão das suas demais comorbidades, que podem ocasionar hipotensão, hipoglicemia e sangramentos (ID 180977152 - 0771645-24.2023.8.07.0016).
A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Decido.
Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
O recorrente não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem.
Os autos revelam que o agravante é aposentado e reside com a esposa e a enteada. Não possui carro, sendo única a renda familiar de R$2.000,00, pois sua companheira não trabalha.
Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividades típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao DF que forneça transporte ao agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público.
Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.
Dê-se vista ao Ministério Público.
Intime-se a parte agravada.
Dispenso informações.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada e o Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o quadro de saúde do paciente demanda maiores cuidados, porque apresenta instabilidade hemodinâmica, com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza intensa, com dificuldade de deambular (ID 180977152 - Pág. 2 – numeração na origem).
4. Assim, sem o adequado transporte do paciente até o local onde são realizadas as sessões de hemodiálise não há como prosseguir no tratamento sem maior risco. Nesse sentido o seguinte precedente deste Colegiado: acórdão n. 1733586, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 24/07/2023.
5. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.